Tribunal: CARF
Processo: 10880.973567/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.973567/2018-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.595 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
FABRIPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
FAVORÁVEL. PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Não se conhece do recurso voluntário total ou parcial interposto contra decisão
de primeira instância favorável ao sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, que o
conheceu integralmente, porém, no mérito, negou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 107-002.407 proferido pela
6a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07, que, por unanimidade de
votos, rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, DEU PROVIMENTO à Manifestação de
Inconformidade (fls. 112/118).
Versa sobre declaração de compensação cujo Despacho Decisório (fls. 26/33),
encontra-se parcialmente reproduzido abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.973567/2018-20
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.595 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973567/2018-20

O Despacho Decisório aponta como motivo para a homologação parcial da
Dcomp, a não confirmação de parte dos pagamentos de estimativa mensal de IRPJ, conforme
quadro anexo ao despacho decisório às fl. 100, a seguir reproduzido:

Em sede de Manifestação de Inconformidade contestou o Despacho Decisório,
apresentando, em suma, as seguintes alegações:
- Não poderia ser exigido dela débito relativo ano calendário de 2013, em face da
prescrição, uma vez que se trataria de lançamento por homologação, sujeito à regra do
art. 150 do CTN.
- Ainda que não fosse desta forma, seria possível ter ocorrido um erro de fato, em razão
de ter ideia equivocada sobre o preenchimento do documento.
- Teria observado corretamente os princípios contábeis e fiscais e teria entregue a DIPJ
de 2014, base 2013.
- Os fatos de 2013 não poderiam ser responsáveis pelos débitos alegados, pois estariam
prescritos, considerando-se que o conteúdo jurídico da declaração prestada e o
lançamento dos créditos do tributo IRPJ se sujeitariam ao lançamento por homologação,
nos termos do artigo 150 do Código Tributário Nacional, que determinaria que após 5
(cinco) anos contados do fato gerador, ele estaria extinto.
- O Fisco usaria em seu despacho, período de apuração do crédito de 2014, ano-
calendário de 2013, sendo que os créditos desse período não mais poderiam ser objeto
de fiscalização e apuração. Assim, o despacho decisório seria nulo.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.595 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973567/2018-20

- O artigo 145 do CTN, estabeleceria de forma taxativa que a impugnação poderia
alterar o lançamento ou extingui-lo.
- O artigo 149, VIII, do CTN mencionaria que o lançamento seria revisado pela
autoridade administrativa, na ocorrência de fato não conhecido ou não provado pela
ocasião do lançamento anterior.
- O artigo 352 do CPC, diria que a confissão, quando emanar de erro, poderia ser objeto
de ação anulatória, se pendente o processo em que foi feita.
- Nos termos do artigo 110 do CTN, a legislação tributária não poderia alterar a
definição de erro de fato, definida pelo CPC, e o conceito de erro de fato definido pelo
direito privado.
- Pelo princípio da verdade material, estaria apresentando provas e fatos novos.
- O saldo negativo de IRPJ de 2014, base 2013, indicaria que teria pago mais tributo do
que deveria, sendo que este pagamento a maior configuraria indébito passível de
compensação, nos termos da Lei 9.430/96, e artigo 165, I do CTN, após o encerramento
do ano-calendário.
- Após a compensação, nos termos do artigo 156, II, CTN, os créditos
tributários/débitos alegados, teriam sido extintos.
- Apoiada no principio da verdade material, estaria apresentando provas e fatos novos,
lícitos, onde a verdade real dos fatos ocorridos – verdade material e não apenas a
verdade formal – demonstraria as compensações corretas, com possível erro de fato no
PER/DCOMP.
A d. DRJ, por sua vez, julgou procedente a manifestação do contribuinte,
confirmando todas as estimativas, tendo por base o Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de 03
de Dezembro de 2018, reconhecendo a totalidade do direito creditório declarado (grifei):
Em face da força vinculante do referido Parecer e mesmo diante da não homologação de
alguns dos valores em questão objeto daquelas compensações declaradas nos
PER/DCOMP referidos, há que se considerar a totalidade dos valores das
estimativas em questão na composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2013, independentemente dos desfechos das apreciações das Manifestações de
Inconformidade apresentadas nos respectivos processos de crédito.
Deste modo, cabe acatar, na composição do valor do direito creditório, todo o
montante de estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior.
À vista do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO à Manifestação de
Inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor adicional de R$
169.068,60.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal em 8.3.2021 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR, de fl. 124), apresentou Recursos Voluntário, em 9.3.2021 (fls. 128 e
seguintes), assim manejado.
A Recorrente entende que sua manifestação de inconformidade foi totalmente
procedente, contudo se insurge quanto a cobrança que chamou de “parcial do IRPJ do período de
apuração de 09/2014, com código de Receita de 5993, com imposto de R$ 12.836,41, multa de
R$ 2.567,28 e juros de R$ 6.816,13, total de R$ 22.219,82”.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.595 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973567/2018-20

E, para tanto, defende que este suposto débito apresentado em um DARF para
pagamento, ainda que tivesse base legal, estaria prescrito, nos termos do artigo 174 do CTN.
Defendeu, citando ementa de Acórdão do CARF, ausência de fundamentação no
presente caso,
No presente caso, é dever da Requerente administradora de fundamentar suas decisões
pelo principio da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa, previstos no
artigo 5o, 93 e 37 da Constituição Federal e na Lei no 9.784/1999.
Asseverou que o suposto débito em questão cobrado tem origem da DCOMP no
23235.55974.131014.1.3.02-1676, estaria prescrito e decaído nos termos do artigo 173 e 174 do
CTN, pois nada teria sido alegado a respeito.
Finalmente, requer a Requerente, pelos motivos de fato e de direto apresentados o
cancelamento da cobrança do débito.
Ao final requereu o cancelamento da cobrança do débito em questão nos termos
previstos no artigo 5o, 93 e 37 da Constituição Federal e na Lei no 9.784/1999 e 156, IX, 173 e
174 do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte FABRIPEL COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo, contudo, não
preenche os requisitos de admissibilidade.
No caso dos autos conforme relatado o Despacho Decisório reconheceu parcelas
de composição de crédito da ordem de R$ 190.793,16 e a d. DRJ da ordem de R$ 169.068,60,
assim o somatório das parcelas de composição de crédito reconhecido foi de exatos R$
359.861,76.
Assim, o direito creditório declarado na PER/DCOMP restou totalmente
reconhecido, não existindo mais qualquer crédito em litigio.
Em sede recursal buscou o contribuinte tão somente o cancelamento dos débitos
exigidos no PER/DCOMP, matéria não afeta à esta instância de julgamento, posto que o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) determinou que a
competência para julgar os pedidos de compensação segue a regra da origem do crédito,
conforme se extrai do art. 7o, § 1o, do Anexo II da Portaria no 343, de 9 de junho de 2015, in
verbis (grifei):
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra
decisão de 1a (primeira) instância, em processo administrativo de compensação,
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.595 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973567/2018-20

ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção ou de
imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018)
§ 1o A competência para o julgamento de recurso em processo administrativo de
compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando houver lançamento de
crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou Seção.
Ademais, manifestação de inconformidade provida não comporta recurso, nos
termos do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamentou o processo de
determinação e de exigência de créditos tributários da União e de outros processos que
especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no
prazo de trinta dias, contados da data da ciência da decisão. (grifei)
Vejamos que o Decreto no 7.574, de 2011, ao regulamentar o PAF estabelece que
o Recurso Voluntário é interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito
passivo.
Em relação à Declarações de Compensação o Decreto no 7.574, de 2011, em seu
art. 109, determina que o recurso ao CARF cabe tão somente da decisão que julgar improcedente
a manifestação de inconformidade,
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação ( Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ( Lei no 9.430, de 1996, art.
74, § 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972, art.
25, inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 1o
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação (
Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
Destarte, no caso em tela, a decisão de primeira instância foi totalmente favorável
ao contribuinte, julgando procedente a manifestação de inconformidade e reconhecendo a
integralidade do direito creditório pleiteado (fl. 118 – grifei):
Deste modo, cabe acatar, na composição do valor do direito creditório, todo o montante
de estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior.
À vista do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO à Manifestação de
Inconformidade, para reconhecer o direito creditório no valor adicional de R$
169.068,60.
Portanto, não se conhece do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.595 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.973567/2018-20

Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 178
DF CARF MF
Original